Tribunal: TJMT
Processo: 1020233-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE CUMPRINDO PENA UNIFICADA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REMIÇÃO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – BENEFÍCIO CONTABILIZADO COMO PENA CUMPRIDA – INEXISTÊNCIA DE ERRO NO SEEU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INCONSISTÊNCIA NOS CÁLCULOS PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 128 da Lei das Execuções Penais prevê que a remição, para qualquer fim, será considerada como pena cumprida. Sendo assim, não pode ser realizado o desconto para fins de progressão regimental dos dias de trabalho e estudo, vez que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) os computa automaticamente no total de pena cumprida, atestando a data para preenchimento dos requisitos objetivos dos benefícios como progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Além do mais, não tendo o agravante demonstrado o que teria consistido o alegado erro de inserção de dados no cumprimento de pena ou cálculo realizado no SEEU deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da progressão prisional.
2. Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020233-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KATRINI GONCALVES DA SILVA - CPF: 027.609.951-60 (AGRAVANTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
AGRAVANTE
CUMPRINDO PENA UNIFICADA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REMIÇÃO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – BENEFÍCIO CONTABILIZADO COMO PENA CUMPRIDA – INEXISTÊNCIA DE ERRO
NO SEEU
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INCONSISTÊNCIA NOS CÁLCULOS PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 128 da Lei das Execuções Penais prevê que a remição, para qualquer fim, será considerada como pena cumprida.
Sendo a
ssim, não pode ser realizado o desconto para fins de progressão regimental dos dias de trabalho e estudo, vez que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) os computa automaticamente no total de pena cumprida, atestando a data para preenchimento dos requisitos objetivos dos benefícios como progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena.

Além do mais, não tendo o agravante demonstrado o que teria consistido o alegado erro de inserção de dados no cumprimento de pena ou cálculo realizado no
SEEU

deve ser

mantida
a decisão que indeferiu o benefício da progressão prisional.

2.
A
gravo em execução
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Katrini
Gonçalves da Silva
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca Colíder/MT que, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0010810-32.2017.8.11.0042, não reconheceu
haver
inconsistência no cálculo apresentado no atestado de pena.

A agravante, na peça recursal encontradiça no ID 146179675, p. 2, sustenta que “
a progressão de regime deveria ter previsão para a data de 07/07/2023, sendo que, incluída a remição de 321 (trezentos e vinte e um) dias, a progressão deveria ocorrer em 17/8/2022”.

O agravado, nas contrarrazões
vistas
no ID 146179680, p. 2, rechaçou as
teses
do agravante, postulando o desprovimento
do vertente
recurso, destacando que “
não há que se falar em inconsistência alguma quanto ao cômputo dos dias remidos, bastando que se analise como um todo tudo o que consta de incidentes, sobretudo, de interrupções, análise esta que a defesa não fez
”.

Em juízo de retratação encartado
encontradiço
ID 146179680, p. 7, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa
do presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 155318650, opinou pelo provimento
do
vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se das
g
uias de
e
xecução n. 1012-77.2013.811.0045, 3320-18.2015.811.0045, 4581-57.2011-811.0045 e 0000823-48.2020.8.11.0015 que a agravante foi condenada ao cumprimento da sanção unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente das seguintes condenações:

1.
A
ção

P
enal n. 1012-77.2013.811.0045
, no
Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, por incursão no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa;

2.
A
ção
P
enal n. 3320-18.2015.811.0045
, no Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, por incursão no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; bem como no art. 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de 0 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa;

3.
A
ção
P
enal n. 4581-57.2011-811.0045
, no Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, por incursão no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
e

4.
A
ção
P
e
nal n. 0000823-48.2020.8.11.0015
, no Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop
/MT
, por incursão no art. art. 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como no art. 307 do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção e 2 dias-multa.

Conquanto a agravante tenha alegado a inconsistência no cálculo de pena, cujo
erro
não
foi

admitido
pelo juízo das execuções penais, verifica-se destes autos
[
e dos dados colhidos em pesquisa desta realizada pela assessoria
deste magistrado ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
]
que todos os incidentes dos executivos de pena da
reeducanda
foram lançados regularmente, vez que foi fixada data-base,
bem como
foram elaborados os cálculos das frações e remições pertinentes para progressão de seu regime.

Na sequência, o SEEU projetou o requisito temporal, não restando evidenciado, qualquer equívoco
a ser corrigido,
sobretudo porque a própria defesa não se desincumbiu de apontar no que consistiria o aventado
erro
nos dados inseridos
no
s
istema
.

Na realidade, o que pretende a defesa é o desconto
dos dias
remi
dos
para fins de progressão de regime e não como pena cumprida. Isto é, a agravante alega que a partir da data-base para a progressão de regime (qual seja, 12
de janeiro de
2020), teria que cumprir mais 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão para obter o regime mais benéfico, do qual deveriam ser reduzidos os 321 dias
remidos
já homologados, resultando no preenchimento do requisito objetivo em 17
de agosto de
2022, data diversa daquela constante no cálculo impugnado.

Todavia, embora o pleito defensivo seja mais benéfico à agravante, a adoção
desse
posicionamento contraria os ditames expressos do art. 128 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,

assim redigido
: “
O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos
”.

Daí
porque,
em observância ao referido dispositivo legal, o SEEU considera o período ininterrupto de pena cumprida, somado
o quantitativo de dias remidos
,

descontado
, por fim,
o período de interrupção.

No caso em apreço, o período de cumprimento de pena pela agravante iniciou-se a partir de sua primeira prisão que
se deu
em 6
de dezembro de
2011 (ID 146179681, p. 358), perdurando até a data do cálculo de pena, que
foi realizado
no dia
16
de agosto de
2022 (ID 146179683, p. 348), resultando no tempo de pena ininterrupta de 3.900 (três mil e novecentos) dias.

Depois disso, foram somados os 321 (trezentos e vinte e um) dias de remição, totalizando 4.221 (quatro mil duzentos e vinte e um) dias de pena cumprida ininterruptamente
pela agravante,

Entretanto, houve diversos períodos de interrupções entre as prisões, solturas e descumprimento do regime semiaberto anteriormente concedido, cujo período de desconto resulta em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) ou 1.241 (mil, duzentos e quarenta e um) dias de interrupção, conforme constam dos incidentes lançados no SEEU e indicados no ID 146179681, p. 36
,
66
,
336
,
341
,
343 e 373.

Com isso, deve
m ser
subtra
ídos
4.221 (quatro mil, duzentos e vinte um) dias de pena e remição ininterruptas de 1.241 (mil, duzentos e quarenta e um) dias do período de interrupção, para encontrar 2.980 (dois mil, novecentos e oitenta) dias, ou seja, 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão de pena cumprida, igual consta no cálculo de pena impugnado.

De
sse modo
, os 321 (trezentos e vinte e um) dias de remição foram considerados como pena cumprida e não há equívocos a serem corrigidos, uma vez que os períodos de prisão, soltura e interrupção lançados no Sistema SEEU coincidem com os dados constantes
destes
autos, os quais não foram reprochados pela defesa
da agravante
.

Como se sabe
,
o
SEEU é uma plataforma eletrônica que viabiliza o processamento integralmente digital das execuções penais, além de ser dotado de ferramentas fundamentais à agilidade da apreciação do preenchimento dos requisitos.

Logo, como dito linhas volvidas, ficou demonstrado que todos os dados da execução das
penas
impostas à agravante foram inseridos no SEEU de
maneira regular e, por conta disso, a contagem para a progressão de regime foi gerada automaticamente, de acordo com parâmetros técnicos e em conformidade com o regramento contida na Lei das Execuções Penais, em especial o art. 128 do referido
diploma legal
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante julgado a seguir colacionado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DOS BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DA EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. AGRAVO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1
.
Os dias remidos devem ser computados como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime/livramento condicional, e não somente descontados do montante real da condenação
.

2. “O art. 128 da Lei de Execuções Penais, com a redação conferida pela Lei n. 12.433/2011, é claro ao aduzir que: ‘O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos’, ou seja, os dias remidos pelo reeducando devem ser computados não apenas para diminuir a sanção total que lhe foi impingida, mas para todos os demais efeitos legais que o cumprimento de pena enseja, dentre eles o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime e outros benefícios executórios” (
AgExec
0000661-37.2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 24.5.2018).

3. Agravo provido para determinar novo cálculo de liquidação da pena, considerando-se o tempo remido como pena efetivamente cumprida, a ser deduzido do lapso temporal necessário ao alcance dos benefícios próprios da execução penal.

(TJMT. 1013504-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 09/11/2022).
Destacamos

Noutro viés,
impõe-se registrar que,
em consulta ao sistema SEEU foi observado que a agravante progrediu de regime em 30
de janeiro de
2023 (ref. 269),
por meio
dos descontos
dos dias remidos
homologad
o
s posteriormente à
interposição do presente recurso,
os
quais também foram considerad
o
s como pena cumprida, corroborando com o entendimento aqui firmado.

Sendo assim, uma vez constatad
o
, na hipótese, o correto lançamento de dados no SEEU,
a
pretensão da agravante não deve ser acolhida, porquanto os dias de trabalho e estudos incidiram no cálculo como pena efetivamente cumprida, em estrita observância ao art. 128 da Lei das Execuções Penais, motivo pelo qual a decisão vergastada não merece reparo
s neste órgão revisor
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Katrini
Gonçalves da Silva,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023